Tribunal: TJES
Processo: 0001697-81.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001697-81.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSHUA GUIMARAES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001697-81.2020.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSHUA GUIMARAES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, CP E ART. 244-B, LEI Nº 8.906/90. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO COM AS REGRAS DO MODAL IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, para a configuração do crime descrito no artigo 244-B do ECA, é prescindível a prova de efetiva corrupção, considerando que o crime em apreço é formal, bastando a prática, em si, do crime cometido – ou tentado - pelo imputável com a colaboração do menor (REsp 1112326/DF, 3ª Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/02/2012). Com a mesma orientação a Súmula STJ 500. 2. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível a liberdade provisória se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual, visto que seria um paradoxo possibilitar a soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando a culpabilidade do réu. Sendo imposta pena no regime inicial semiaberto, em que pese não ser impositiva a imediata soltura, deve ser garantido ao apelante o modal de cumprimento aplicado na sentença, sob pena de impor, sob um título provisório, sanção mais grave que aquela imposta definitivamente. Compatibilização da custodia preventiva às regras do modal intermediário. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001697-81.2020.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSHUA GUIMARAES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSHUA GUIMARÃES, em face da sentença de fls. 98/100-v., da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei nº 8.906/90, a penas que somam de 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 112/118, pleiteia a absolvição do crime de corrupção de menor, por ausência de provas de efetiva corrupção e a concessão do direito de responder em liberdade na tramitação de eventuais recursos ou a substituição por medidas cautelares alternativas

Contrarrazões ministeriais às fls. 126/129-v., pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 5782092 , parecer subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Alega a defesa que a acusação não logrou provar que o recorrente tenha, efetivamente, corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente P.H.S.S., razão pela qual entende deva ser reformada a sentença para absolvê-lo desse crime.

Ocorre, contudo, que a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, firmando compreensão no sentido de ser prescindível a prova de efetiva corrupção, considerando que o crime em apreço é formal, bastando a prática, em si, do crime cometido – ou tentado - pelo imputável com a colaboração do menor. É o que ficou afirmado no REsp 1112326/DF, representativo da controvérsia:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Peter Lima Mendes e Fleurismar Alves da Silva, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores. (STJ, REsp 1112326/DF, 3
a
Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/02/2012)

A orientação também está corporificada no Enunciado nº 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (STJ, 3ª SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, Dje 28/10/2013)

No caso, há suficiente comprovação do cometimento do crime pelo acusado em comunhão de desígnios com o adolescente P.H.S.S. Veja-se, a propósito, que o Policial Militar Fabio Pereira Malta, em depoimento captado em mídia audiovisual captado em mídia audiovisual recorda-se que foram acionados para atender a uma ocorrência de um roubo, sendo que os suspeitos, durante a fuga, se acidentaram, vindo o recorrente a conseguir se evadir, enquanto o adolescente foi detido por populares. Lembra-se que ao chegarem conversaram com o menor, o qual admitiu a coautoria do roubo praticado em conjunto com o recorrente, o ora apelante, que já era conhecido da guarnição de outras passagens. Lembra-se, inclusive, que o menor deu outras informações, relatando o nome e o endereço do apelante.

Logo, provada a prática da infração penal pelo apelante na companhia do menor, é de ser mantida a condenação pelo delito previsto no artigo 244-B, do ECA.

Mantenho a condenação.

Na sequência, postula o réu seja-lhe deferido o direito de aguardar em liberdade a tramitação de eventuais recursos.

Neste particular, destaco que é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade. Nessa linha, confira-se o HC 470.367/SP, 5ª Turma, de Relatoria do Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/02/2020.

Ocorre, contudo, que ao apelante fora imposta pena no regime inicial semiaberto, razão pela qual, em que pese não ser impositiva a imediata soltura, deve ser garantido ao apelante o modal de cumprimento aplicado na sentença, sob pena de impor, sob um título provisório, sanção mais grave que aquela imposta definitivamente. Veja-se, no mesmo sentido, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC n. 786.675/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 18/9/2023.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, preservando a condenação imposta, determinar que a prisão provisória seja ajustada às regras do regime de cumprimento imposto na sentença, o semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.